Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-90.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800306-90.2024.8.14.0401

RECORRENTE: SUEIDE MARIA NUNES DA SILVA

RECORRIDO: PAULO SERGIO MACEDO PASSINHO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800306-90.2024.8.14.0401.

RECORRENTE:

SUEIDE MARIA NUNES DA SILVA.

RECORRIDO:

PAULO SÉRGIO MACEDO PASSINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. DECADÊNCIA AFASTADA. FORMALISMO EXCESSIVO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Belém que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, I, do CPP, por suposta inépcia da procuração, bem como declarou extinta a punibilidade com base na decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento da ação penal, com a possibilidade de regularização do instrumento de mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rejeição da queixa-crime com fundamento em suposta irregularidade na procuração com poderes especiais; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da decadência mesmo diante do ajuizamento tempestivo da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento tempestivo da queixa-crime, dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, afasta a extinção da punibilidade por decadência, conforme entendimento pacificado no STJ.

4. A exigência de menção ao fato criminoso na procuração constitui pressuposto processual de validade, e não condição para o exercício da ação penal privada, sendo vício sanável nos termos dos arts. 568 e 569 do CPP.

5. A jurisprudência admite que a indicação genérica dos tipos penais supostamente violados é suficiente para atender ao art. 44 do CPP, não sendo exigida descrição pormenorizada dos fatos.

6. Eventuais vícios formais na representação processual podem ser corrigidos a qualquer tempo, desde que não impliquem ilegitimidade de parte.

7. A distribuição irregular da ação penal em duas varas distintas e posterior redistribuição para a Vara Criminal comum configura situação excepcional que não pode prejudicar a parte diligente, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e do acesso à justiça.

8. A decisão que rejeita a queixa-crime com base em vício já presente à época do recebimento da inicial, sem justificativa plausível, contraria a lógica do processo penal e o princípio da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 103 e 107, IV; CPP, arts. 38, 41, 44, 395, I, 568 e 569.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 228.797, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 10.12.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 910.510/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.08.2024; TJPA, RESE nº 0817948-05.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Sueide Maria Nunes da Silva
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor de Paulo Sérgio Macedo Passinho, com fundamento no art. 395, inciso I do Código de Processo Penal, por entender inepto o instrumento procuratório, bem como declarou extinta a punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal
(ID 26647566).

A recorrente narra, em síntese, que em 08/12/2023, por volta das 17h40min, ao contratar eletricista para a desativação de fiação no interior de sua residência, foi surpreendida pela conduta do querelado, que, ao avistar o profissional no local, dirigiu-se à sua casa e passou a acusá-la publicamente de crimes de furto de energia e de subtração de valores de uma caixinha por ela administrada, além de proferir palavras de baixo calão perante vizinhos. Sustenta que tais ofensas atingiram de forma direta sua honra objetiva e subjetiva, não se tratando de episódio isolado, mas de reiteradas investidas do querelado ao longo dos anos, sempre com o intuito de constrangê-la e humilhá-la socialmente, inclusive com ameaça ao eletricista que realizava o serviço.

Em decorrência desses fatos, intentou, em juízo, pleito de queixa-crime, afirmando que as imputações falsas e ofensivas extrapolaram qualquer exercício regular de direito, configurando, em tese, os crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos arts. 138, 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal, diante da prática na presença de várias pessoas, bem como o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal (ID 26647401).

Inconformada, a querelante interpôs o presente recurso argumentando,
em razões recursais de
ID 26647567
, que a decisão combatida deverá ser reformada para que a queixa-crime oferecida seja devidamente recebida e dado prosseguimento normal ao feito, com a oportunização à querelante para sanar eventual vício no instrumento procuratório, mediante juntada de nova procuração com poderes especiais, nos termos do art. 44 do CPP.

Em contrarrazões
, o
recorrido
sustenta, o desprovimento do recurso para manter a rejeição da queixa-crime (ID 26647597).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 26647601), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 28019495)

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rejeição da queixa-crime e reconhecimento da decadência em razão de suposta irregularidade do mandado outorgado à patrona da querelante, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a distribuição duplicada da ação penal privada, a tramitação inicial no Juizado Especial Criminal e a posterior redistribuição para Vara Criminal comum.

Inicialmente, cumpre registrar que
a queixa-crime foi oferecida dentro do prazo decadencial
, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, considerando que os fatos teriam ocorrido em 08/12/2023 e a propositura da ação se deu em 29/04/2024.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o prazo decadencial se refere ao oferecimento da queixa-crime, e não ao seu recebimento ou à regularização formal de seus pressupostos processuais. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SEIS MESES. DATA EM QUE O OFENDIDO TEVE CONHECIMENTO DO FATO E DA AUTORIA. ÔNUS DA PROVA DO OFENSOR . AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) Tese de julgamento: O prazo decadencial para o ajuizamento da queixa-crime conta-se da data em que o ofendido afirma ter tomado conhecimento do fato e da autoria, cabendo ao querelado demonstrar prova em sentido contrário. O prazo decadencial previsto nos arts. 103 do Código Penal e 38 do CPP tem natureza penal, devendo ser contado segundo a regra do art. 10 do Código Penal. Não se reconhece a decadência quando a queixa-crime é ajuizada dentro do prazo de seis meses a partir da data em que o ofendido declara ter conhecido o autor do fato. (RHC n. 228.797, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 10/12/2025.)

No caso, eventual irregularidade no instrumento de procuração não tem o condão de retroagir para fulminar o direito de ação validamente exercido dentro do prazo legal, sob pena de se prestigiar o formalismo exacerbado em detrimento do acesso à Justiça.

O art. 44 do Código de Processo Penal estabelece que a queixa poderá ser oferecida por procurador com poderes especiais, com menção ao fato criminoso. Todavia, conforme entendimento consolidado,
tal exigência consubstancia pressuposto processual de validade
, e não condição da ação

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal. 22. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 257), que assevera:

“Atenção especial merece a exigência de “menção do fato criminoso”.

Durante muito tempo se entendeu que significava a descrição do fato na procuração, em que o querelante outorgava poderes aos advogados (outorgados) para ajuizarem queixa-crime contra o agressor (querelado) poque no dia tal às tantas horas teria proferido palavras... (então se descreve a situação fática que constitui o crime). A descrição do fato criminoso era considerada fundamental para assegurar que o advogado, quando da elaboração da queixa, ficaria protegido de uma eventual acusação de denunciação caluniosa por parte do querelado.

Atualmente, até por força das prerrogativas asseguradas na Lei n. 8.906, têm os tribunais entendido que por “menção ao fato criminoso” compreende-se a mera indicação dos crimes praticados. Assim, bastariam os poderes especiais para oferecer queixa-crime contra fulano (querelado), porque no dia tal, às tantas horas, teria praticado os delitos de injúria e difamação (por exemplo).”

Nesse sentido, os arts. 568 e 569 do Código de Processo Penal expressamente autorizam a
regularização dos vícios processuais a qualquer tempo
, desde que não se trate de ilegitimidade de parte.

A propósito, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO. DECADÊNCIA. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DEFEITO DE PROCURAÇÃO SANADO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, na procuração relativa ao art. 44 do Código de Processo Penal, "não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa" (AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). 2. No caso, não obstante a procuração apresentada pela querelante tenha se mostrado inicialmente viciada pela ausência de descrição do fato tido por delituoso, em ofensa ao disposto no art. 44 do CPP, houve juntada posterior, antes da prolação da sentença, de instrumento procuratório que devidamente preencheu os requisitos legais. 3.
"Omissões ou irregularidades da procuração outorgada pelo querelante, com exceção daquelas que se refiram à legitimatio ad causam, podem ser sanadas a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal
[...] (REsp 494.814/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 01/02/2005, p. 594)" - RHC n. 93.546/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018; nessa linha, "[a] falta de menção ao fato delituoso na procuração configura defeito sanável a qualquer tempo pois não interfere na legitimatio ad causam" (HC 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 14/2/2013). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 910.510/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive reconhecendo que
não se exige descrição minuciosa dos fatos na procuração
, bastando a indicação do tipo penal em tese violado

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO POR IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA PROCURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA E/OU PRAZO PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração que acompanha a queixa-crime não necessita de uma descrição detalhada dos fatos, bastando a menção ao crime ou ao dispositivo legal correspondente, desde que os nomes dos outorgantes estejam presentes. 4. No presente caso, a procuração mencionada contém os requisitos mínimos exigidos pelo art. 44 do Código de Processo Penal (CPP), atendendo, portanto, às formalidades legais. 5. Assim sendo, não restou configurada a decadência do direito de queixa, devendo os autos retornar ao juízo de origem para prosseguimento da ação penal. (...)
Tese de julgamento
: " A procuração que menciona o dispositivo penal correspondente e os nomes dos outorgantes atende ao art. 44 do CPP, dispensando-se a descrição pormenorizada dos fatos. A extinção de punibilidade com base em suposta irregularidade deve ser afastada, e o processo deve prosseguir na instância originária."

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0817948-05.2021.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024)

Ademais, no caso sob exame, verifica-se situação absolutamente excepcional, em que a mesma queixa-crime foi indevidamente distribuída de forma concomitante para duas Varas distintas do Juizado Especial Criminal, fato que ocasionou confusão procedimental, comparecimento das partes em audiências diversas e, por fim, a redistribuição para a Vara Criminal comum apenas em 10/06/2024.

Tal circunstância não pode ser imputada à querelante, que demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da ação penal, juntando provas de autoria e materialidade, inclusive depoimentos testemunhais e confissão do recorrido em sede policial.

Ademais, consta dos autos que o próprio Juízo, em decisão anterior,
recebeu a queixa-crime,
reconhecendo expressamente o preenchimento dos requisitos dos arts. 41 e 395 do CPP, bem como afastando, naquele momento, qualquer hipótese de extinção da punibilidade ou absolvição sumária.

A posterior rejeição da queixa, por fundamento formal já existente à época do recebimento, revela contradição decisória e afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas.

Portanto, reconhecer a decadência, no caso concreto, implicaria penalizar a parte por falhas alheias à sua vontade, decorrentes do funcionamento do próprio aparato judiciário, o que não se coaduna com os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça.

Uma vez que, a jurisprudência é clara ao afirmar que o saneamento do vício da procuração com poderes especiais pode ocorrer mesmo após o transcurso do prazo decadencial, desde que a queixa tenha sido tempestivamente ajuizada, como ocorreu na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
, e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão
impugnada, conforme a fundamentação supra, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026